Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717295-79.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM. CONTRA A MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL TENTADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INDEFERIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME CONEXO. ART. 306, § 1o, INCISO II DA LEI n. 9.503/1997. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a despronúncia do réu quanto ao crime de homicídio qualificado tentado em razão da ausência de animus necandi. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal tentada, nos moldes do art. 129, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; o afastamento das qualificadoras referentes aos incisos I, III e VI do art. 121, § 2o; e, por fim, a despronúncia do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997. 2. Não configura excesso de linguagem a afirmação, na pronúncia, quanto a materialidade do crime e da existência de indícios e autoria, requisitos da própria decisão, conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal. 3. Finda a instrução processual relacionada a alguns dos crimes dolosos contra a vida e delitos a estes conexos (“judicium accusationis”), o Magistrado possui quatro opções: pronunciar o réu, quando julga admissível a acusação, remetendo o caso para a apreciação do Conselho de Sentença; impronunciar o acusado, quando julgar inadmissível a acusação por falta de provas ou por não se convencer da existência do crime; absolver o denunciado sumariamente, quando considera comprovada uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade; desclassificar a infração penal, quando se julga incompetente. 4. Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. 5. Se o conjunto probatório indica a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia o réu. 6. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos, em que os depoimentos da vítima e das testemunhas evidenciam, ao menos neste juízo de admissibilidade, que a tentativa de homicídio ocorreu por motivo torpe, que resultou perigo comum e contra mulheres por razão da condição do sexo feminino. 7. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo. 8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de reconhecimento do excesso de linguagem na pronúncia; b) artigo 492, §2o, do CPP, por ter negado o pleito de desclassificação da tentativa de homicídio para a lesão corporal tentada por ausência de animus necandi. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, aponta contrariedade ao 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, renovando a tese descrita no item “a” do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 413, §1o, do CPP, haja vista que o STJ entende que “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o juízo se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (REsp n. 1.946.752/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Melhor sorte não colhe a defendida ofensa ao artigo 492, §2o, do CPP, porquanto o pleito de desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal, pela “alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ”. (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). O recurso extraordinário também não deve prosseguir no tocante à defendida contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do citado preceito constitucional, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que, diante da ausência do necessário prequestionamento, apesar da oposição de embargos de declaração, deve incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 282 da Corte Suprema (ARE 1368569 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1390209 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 07-10-2022 PUBLIC 10-10-2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015